Tribunal: TJBA
Processo: 8052354-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052354-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: ALBERTO NOBUO SASAKI

Advogado(s)
:
FELIPE RICARDO DE BRITO RAMOS, FRANCIAN KARTLEY CAVALCANTI BATISTA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DADA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural e determinou a baixa da constrição, sob o fundamento de se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família. O banco agravante sustenta que o oferecimento voluntário do bem em garantia hipotecária configura renúncia à impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o oferecimento voluntário de pequena propriedade rural em garantia hipotecária afasta a proteção da impenhorabilidade constitucional e legal, nos casos em que o bem preenche os requisitos de dimensão e exploração familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Constituição Federal (art. 5º, XXVI) e o Código de Processo Civil (art. 833, VIII) asseguram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, tratando-se de norma de ordem pública e garantia fundamental indisponível.

4 - No caso concreto, a prova documental (certidão imobiliária, ITR, notas fiscais e fotos) demonstra que o imóvel possui área de aproximadamente 1,01 módulo fiscal (inferior ao limite legal de quatro módulos) e é explorado diretamente pela entidade familiar para subsistência.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, ainda que dada em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva, não se aplicando a exceção prevista na Lei nº 8.009/1990, própria do bem de família residencial.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Tese de julgamento: "A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.182.241, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.12.2022; TJBA, Apelação 0000156-61.1994.8.05.0170, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 10.06.2020.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052354-74.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte(s) Agravado
ALBERTO NOBUO SASAKI,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.